Tribunal: TJPA
Processo: 0039690-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039690-59.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIO NEWTON CARNEIRO, THEREZA CRISTINA CARNEIRO

APELADO: M CARNEIRO & CIA LTDA, ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039690-59.2011.8.14.0301

EMBARGANTES: MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO

EMBARGADOS: M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803981-76.2019.8.14.0000 QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA EM AÇÃO MONITÓRIA. TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE. OS EMBARGOS DE TERCEIRO PODEM SER OPOSTOS A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA. PRETENSÃO JURÍDICA DE TERCEIROS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CITAÇÃO DE PESSOA DIVERSA EM AÇÃO MONITÓRIA. TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE O CASO COMPORTAVA A APLICAÇÃO DO ART. 4ª DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO UM DIREITO ABSOLUTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A mera determinação judicial de que seja refeita a citação em ação monitória não conduz a uma perda de objeto dos embargos de terceiro;

II – Não há omissão no acórdão quanto a tese de impenhorabilidade dos bens de família, visto que a decisão colegiada fundamentou entendimento de que o caso importava na aplicação do art. 4ª da Lei nº 8.0009/90;

III – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039690-59.2011.8.14.0301

EMBARGANTES: MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO

EMBARGADOS: M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO. OS EMBARGANTES FAZIAM PARTE DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUANDO FOI REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A EMISSÃO DOS CHEQUES OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA, RAZÃO PELA QUAL RESPONDEM PELAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA COMO SÓCIOS QUE ERAM NA ÉPOCA. É CERTO QUE A LEI 8.009/90 E DOS ARTS. 1711 E SEGUINTES DO CCB MOSTRAM CLARAMENTE QUE O PROPRIETÁRIO QUE AGE DE MÁ-FÉ NA INSTITUIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. QUER SEJA NA MODALIDADE LEGAL OU VOLUNTÁRIA, NÃO SE BENEFICIARÁ DA IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA POR SER ATO NULO, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO AS DÍVIDAS ANTERIORES A SUA INSTITUIÇÃO. A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUE O BEM É DE FAMÍLIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENHORABILIDADE DO BEM, POR SER ATO NULO, EM ESPECIAL COM RELAÇÃO AS DÍVIDAS ANTERIORMENTE CONTRAÍDAS. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO (ID. 16193101).

Arguem os embargantes que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, alegam que a decisão colegiada deixou de notar que em julgamento de Agravo de Instrumento nº
0803981-76.2019.8.14.0000 teria se decidido pela nulidade da citação realizada na ação monitória. Por esse caminho, sustentam que o presente recurso de Apelação Cível restava inadmissível. Por outro lado, afirmam que houve omissão no acórdão quando este deixou de notar que os bens de família são impenhoráveis, vide art. 226 da CF/88 e artigo 1º da Lei nº 8.009/90 (ID. 16333039).

Não foram apresentadas
contrarrazões (ID. 16781996).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039690-59.2011.8.14.0301

EMBARGANTES: MARIO NEWTON CARNEIRO E THEREZA CRISTINA CARNEIRO

EMBARGADOS: M CARNEIRO & CIA LTDA E ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que que o acórdão não quedou em qualquer omissão.

Em um primeiro sentido, notório que a decisão colegiada prolatada em julgamento de Agravo de Instrumento nº
0803981-76.2019.8.14.0000 diz respeito a nulidade da citação de pessoa diversa dos embargantes em ação monitória. Não obstante, trata-se aqui de análise de embargos de terceiro apresentado pelas partes.

Portanto, evidente que as decisões comportam questões diferentes que não devem ser confundidas: um tema é a realização correta da citação de pessoa jurídica em ação monitória; outro tema é o julgamento de embargos de terceiros que podem ser
‘’opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença’’
(art. 675 do CPC/2015).

Desse modo, vê-se que o julgado no
Agravo de Instrumento nº
0803981-76.2019.8.14.0000 não comporta nenhuma questão relativa a presente questão. É o que se compreende, eis que no presente caso estamos examinando a pretensão de terceiros de se eximirem de
‘’sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuem’
’ (art. 674 do CPC/2015).

Por outro lado, não há o que se falar de que o acórdão quedou em omissão ao não ter se debruçado sobre o tema da impenhorabilidade de bens de família. Vejamos, então, trecho do acórdão onde resta inequívoco a formação de um entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade deveria ser afastada do caso.

No presente caso, os recorrentes gravaram ilegalmente o imóvel penhorado como se fosse bem de família, mesmo sabendo da sua insolvência e da empresa que dirigiam na época, o que certamente configura má fé deles. Pois bem, é necessário ressaltar, desde logo, que não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que a legislação estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade. (...) Entretanto, é certo que a lei 8.009/90 e do dos arts. 1711 e seguintes do CCB mostram claramente que o proprietário que age de má-fé na instituição do bem de família. quer seja na modalidade legal ou voluntária, não se beneficiará da impenhorabilidade estabelecida por ser ato nulo, em especial com relação as dívidas anteriores a sua instituição. O artigo 4° faz ressalva à hipótese de o devedor, de má-fé, agir de maneira fraudulenta: Art. 4° Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que. sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. E os apelantes, mesmo sabendo da insolvência da empresa, gravaram o bem como de família, na tentativa de fraudar a execução. A alegação de impenhorabilidade de que o bem é de família não tem o condão de afastar a penhorabilidade do bem, por ser ato nulo, em especial com relação as dívidas anteriores a sua instituição.

Logo, observa-se que o acórdão formou o convencimento de que no caso seria aplicável as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade, fundamentando-se no art. 4ª da lei 8.009/90.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024